Tribunal: TJSP
Processo: 2202750-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação para compelir a ré a custear tratamento realizado pelo autor no Hospital Sírio-libanês - Decisão que reconheceu a incompetência do juízo, indicando a competência da comarca de residência do autor ou a sede da requerida - Irresignação do autor – Acolhimento - Competência do foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica quando se discutem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação para compelir a ré a custear tratamento realizado pelo autor no Hospital Sírio-libanês - Decisão que reconheceu a incompetência do juízo, indicando a competência da comarca de residência do autor ou a sede da requerida - Irresignação do autor – Acolhimento - Competência do foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica quando se discutem obrigações por ela contraídas - Inteligência do art. 53, III, 'b' do CPC e das Súmulas 608 do C. STJ e 77 deste E. Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido.